Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707002-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GIUSEPPE GAVIANO AGRAVADO: IARA PATRICIA SANTOS SANTANA DECISÃO GIUSEPPE GAVIANO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 83314892, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra IARA PATRÍCIA SANTOS SANTANA, que indeferiu as pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud em nome do cônjuge da executada, Sr. Fabiano Nasário Brito, in verbis: “Indefiro o pedido formulado id 83001250, uma vez que não é possível a busca de bens em nome de pessoa estranha a lide, ainda que cônjuge varão da executada. Promova a parte exequente o regular prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias, com vistas à efetivação da penhora do veículo determinada id 30332233, sob pena de desconstituição da penhora ordenada e posterior suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” Assevera o agravante-exequente que “não se trata de pesquisa de bens em nome de pessoa ‘estranha’, mas sim da própria devedora. Em outras palavras, veículos, dinheiro em conta ou aplicações financeiras, mesmo que registradas apenas em nome de um dos cônjuges, pertence a ambos em razão do regime de casamento (comunhão parcial de bens)” (id. 23868711, pág. 4), arts. 790, inc. IV e 1.664, ambos do CC. Ressalta que a pesquisa de bens em nome do cônjuge da agravada-executada não viola o contraditório e a ampla defesa, pois, formalizada a penhora, ele será intimado, art. 841 do CPC, e disporá dos meios cabíveis para defesa de sua meação, Súmula 134 do STJ, podendo, inclusive, requerer a desconstituição da constrição, caso demonstrada alguma das hipóteses de impenhorabilidade legal, art. 1.659 do CC e art. 833 do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal para se determinar a realização de pesquisas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em nome do cônjuge da agravada-executada, Sr. Fabiano Nasário Brito (CPF: 775.857.631-15). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários, constata-se que em r. decisão posterior, de 05/03/21, o MM. Juiz determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC; logo, não há risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido. De outro turno, o art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pela agravante-exequente em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, o que impede seja concedida liminarmente. Isso posto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Á agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora